Tribunal: STF
Processo: Rcl 87215
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rádio Difusora Cacique Ltda-ME., em face de decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos, proferido nos autos do Processo nº 0046100- 05.1996.5.02.0444.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58 e 59, nas ADIs 5.867 e 6.021, bem como no Tema 1.191 da repercussão geral.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante, RÁDIO DIFUSORA CACIQUE LTDA-ME, é executada no processo de origem que remonta ao ano de 1996. 



    A longevidade da demanda, por si só, já imporia um maior zelo e cautela na fase de liquidação e execução, especialmente considerando a necessidade premente de segurança jurídica e a aplicação correta dos parâmetros de atualização monetária fixados após o trânsito em julgado original. 



    Recentemente, após regularização do polo ativo da demanda (anexo), a tramitação executiva foi retomada de forma célere, culminando na apuração, pela Secretaria da Vara, de um débito que alcança a vultosa quantia de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais – anexo).



    Ocorre que a executada foi surpreendida com a indicação deste montante expressivo sem que lhe fosse apresentado, concomitantemente e de maneira pormenorizada, o demonstrativo de cálculos que permitisse aferir os critérios de atualização monetária e de incidência de juros adotados, obstando, de forma concreta e imediata, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal constitucional. 



    É imperioso destacar que a ausência de detalhamento dos cálculos não representa apenas uma falha formal, mas uma grave violação material, pois inviabiliza a fiscalização sobre a observância dos parâmetros constitucionais de correção pecuniária, sobretudo em um contexto pós-decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade dos índices aplicados na Justiça do Trabalho.



    A Reclamante, diante da ocorrência de bloqueio maciço de seus ativos, protocolou petição tempestiva requerendo, preliminarmente, a apresentação do demonstrativo pormenorizado e, fundamentalmente, a imediata suspensão da continuidade de bloqueio de valores, argumentando que a condenação primária, objeto da sentença exequenda (anexo), é omissa quanto aos critérios específicos de atualização monetária e juros a serem aplicados.



    I. B. Do Requerimento da Executada e a Imperatividade da Aplicação dos Precedentes do STF



    Na referida petição protocolada na 4ª Vara do Trabalho de Santos, a Rádio Executada pontuou que a omissão do título judicial quanto aos índices de juros e correção não poderia resultar na aplicação de critérios que estivessem em descompasso com o entendimento vinculante desta Corte Suprema. 



    Citou-se, de forma expressa, o entendimento consolidado nas ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADCs 58 e 59 e ADIs 5.857 e 6.021), complementado pelo Tema 1191 de Repercussão Geral (RE 1269353), que estabelece um regime claro e cogente: quando houver omissão na sentença, deve-se observar (i) a aplicação do IPCA-E com juros de 1% ao mês na fase pré-judicial; e (ii) a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, vedada sua cumulação com outros índices.



    Os pedidos apresentados visavam, em síntese, a manutenção da integridade patrimonial da empresa diante da presunção de que o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) foi calculado em desconformidade com a Constituição Federal, uma vez que a ausência de transparência do cálculo impede a certeza da correta aplicação da SELIC em substituição a índices que se revelaram inconstitucionais. 



    I. C. Do Ato Judicial Reclamado 



    O Douto Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos, através do Despacho datado de 23 de outubro de 2025, manifestou-se sobre o pleito da Executada, proferindo uma decisão de índole sumária e que resultou no prosseguimento imediato dos atos executórios, ignorando a premissa constitucional apresentada. 



    A decisão judicial reclamada, ao mesmo tempo que reconhece a necessidade futura de atualização dos cálculos, condiciona essa manifestação posterior a uma prévia ordem de bloqueio patrimonial, determinando que a execução prossiga sem a devida transparência e sem a garantia de que o valor já apurado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) está em estrita conformidade com os parâmetros vinculantes do STF.” (eDOC 1, pp. 1-3)



    Alega que a decisão reclamada “se traduz em um manifesto desrespeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte, pois, ao indeferir a suspensão do bloqueio e determinar o prosseguimento da execução de um valor obtido sob critérios não auditáveis e potencialmente incorretos, segue na contramão da segurança jurídica e da força normativa das decisões de controle concentrado, as quais impõem a observância do regime SELIC/IPCA-E nas omissões do título, justamente para evitar a cobrança de valores excessivos ou inconstitucionais” (eDOC 1, p. 3).



    Assevera que “O ato ofende, em sua integralidade, o princípio da máxima efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, desvirtuando a modulação estabelecida e causando um prejuízo financeiro recorrente e concreto à Rádio Executada – na medida em que ausentes a liquidez e certeza do valor executado, sob a ótica dos critérios constitucionais fixados por este Supremo Tribunal” (eDOC 1, p. 5).



    Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se ao Juízo reclamado que se abstenha de prosseguir com quaisquer atos constritivos até que seja promovida a readequação e apresentação dos cálculos de liquidação, em estrita observância aos parâmetros de correção monetária e juros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.857 e 6.021, Tema 1191 de Repercussão Geral.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE NOS 58 E 59 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS 5.867 E 6.021. SENTENÇA TRABALHISTA QUE NÃO DEFINIU EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE DEFERIU PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD E INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DIRETO DAS DECISÕES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOMENTO ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO ART. 884 DA CLT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS PELA RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU VIA PARA REEXAME DE ATOS EXECUTÓRIOS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, ADIs 5.867 e 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifos nossos)



    Alega-se, ainda, violação ao Tema 1191 da repercussão geral, em que esta Suprema Corte fixou as seguintes teses:



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Pois bem.



    No caso, verifica-se que o Juízo reclamado indeferiu a suspensão imediata da execução e postergou a atualização dos cálculos para o momento posterior à efetivação da garantia do juízo, oportunidade em que se abriria prazo para as partes exercerem o contraditório e a ampla defesa (Art. 884 da CLT). Confira-se o teor da decisão reclamada:



    “Trata-se de manifestação da executada, requerendo a suspensão da ordem de bloqueio Sisbajud, em decorrência de ausência de planilha de atualização de cálculos. 



    Indefiro. 



    Os cálculos serão atualizados após a devolução da ordem de pesquisa patrimonial positiva, oportunidade na qual ambas as partes serão intimadas para manifestação, no prazo legal. 



    Prossiga-se a execução. 



    Intimem-se.”(eDOC 8, p. 2).



    Como visto, na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão da execução sem examinar especificamente quais seriam os índices de juros e correção monetária aplicáveis.



    Todavia, não obstante a menção de que será concedido prazo para ambas as partes se manifestarem a respeito dos valores constritos, afigura-se incontroverso o prejuízo advindo do bloqueio de ativos financeiros pertencentes à empresa ora reclamante.



    Com efeito, a existência de uma ordem de constrição patrimonial de caráter inespecífico, haja vista ausência de clareza em relação aos critérios utilizados no cálculo do valor a ser bloqueado, pode ensejar a inviabilização da própria atividade empresarial da empresa, ora reclamante.



    Nesses termos, reputo imperioso o rejulgamento da controvérsia, a fim de que os cálculos relativos ao quantum debeatur sejam realizados à luz dos precedentes paradigmáticos apontados pela reclamante e, em seguida, o Juízo reclamado prossiga com os atos de constrição.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 58 e 59, ADIs 5.867 e 6.021, quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial e, na fase judicial, a aplicação da Selic, vedada a capitalização de forma composta (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente